Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO GAMA. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que visava a condenação da parte recorrida na obrigação de implementar em seus vencimentos gratificação do incentivo às ações básicas de saúde – GAB no percentual de 10% (dez por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos. Em seu recurso aduz que o serviço desempenhado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização consiste em serviços básicos de saúde (imunização e vacinação da população do DF). Portanto, a não-percepção da GAB pelos servidores que laborem no campo de ações básicas da saúde no Núcleo referenciado constitui violação inequívoca às normas legais regentes. Ressalta que exerce tal atividade, sendo vinculada a uma Diretoria de atenção primária à saúde. Razão pela qual requer a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento procedente dos pedidos alusivos ao direito receber 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e ao pagamento retroativo.
II. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. É devida aos profissionais da carreira Médica do quadro de pessoal do Distrito Federal por força do art. 7.o, IV da Lei 3.323/2004.
III. O art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte recorrente qualificam-se como ações básicas de saúde.
IV. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde encontra razão nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente alterada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o NRAD, mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde.
V. Inconteste o direito da parte recorrente ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo a parte recorrida promover o pagamento retroativo da gratificação a partir da data de lotação no Núcleo de Vigilância epidemiológica do Gama, assim como deverá implementar no contracheque, enquanto preenchidas as mesmas situações fáticas ora averiguadas.
VI. Insta esclarecer que a Administração Pública promoveu a alteração de lotação da parte recorrente para o núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência da Região de Saúde Sul no dia 06 de abril de 2020 (ID 19756619), nesse sentido, é devido à parte recorrente o pagamento retroativo, dos valores ainda não pagos, no percentual de 10% de sua remuneração desde maio de 2020, perfazendo o montante de R$ 2.058,30 (dois mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos)
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar o direito da parte recorrente à percepção de 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB, assim como reconheço o direito ao pagamento retroativo de 10% de sua remuneração desde maio de 2020, perfazendo o montante de R$ 2.058,30 (dois mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando deveria ter sido pago o percentual relativo a gratificação pleiteada, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, devendo ser implementada a gratificação no contracheque enquanto cumprir integralmente carga horária semanal nas ações básicas de saúde exercidas em Núcleo de Vigilância epidemiológica.
VIII. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).